Tribunal: TJSP
Processo: 2197313-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – CONTRATO ESCRITO DESPROVIDO DE GARANTIA – CABIMENTO DA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO – INCISO IX DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI No 14.216/2021 – INAPLICABILIDADE AO CASO DA ORIENTAÇÃO DO C. STF DELIBERADA NA ADPF 828/DF – LIMINAR DEFERIDA -

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – CONTRATO ESCRITO DESPROVIDO DE GARANTIA – CABIMENTO DA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO – INCISO IX DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91 – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI No 14.216/2021 – INAPLICABILIDADE AO CASO DA ORIENTAÇÃO DO C. STF DELIBERADA NA ADPF 828/DF – LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO